Tribunal: TJES
Processo: 5005526-87.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Administração de herança; Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005526-87.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FERNANDO VIEIRA RIOS MOULIN

AGRAVADO: EDNITA COUTINHO MOULIN e outros (3)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

DIREITO DAS SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO E PARTILHA. VIÚVA MEEIRA. LEVANTAMENTO ANTECIPADO DE VALORES EM CONTA DO ESPÓLIO. TRATAMENTO DIFERENCIADO DA MEAÇÃO. PENDÊNCIA DE APURAÇÃO DA PERCEPÇÃO DE RENDIMENTOS PELA INVENTARIANTE REMOVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DE NECESSIDADE URGENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Fernando Vieira Rios Moulin contra decisão do Juízo da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha/ES, nos autos do inventário dos bens deixados por José Carlos Moulin, que autorizou a expedição de alvará judicial em favor da viúva meeira Ednita Coutinho Moulin para levantamento de 50% dos valores constantes em extratos bancários vinculados ao espólio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão se centraliza em definir se é possível o levantamento antecipado de valores pelo cônjuge supérstite a título de meação antes da partilha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A meação da cônjuge sobrevivente tem natureza distinta dos bens da herança e, em regra, não responde por tributos incidentes em razão da sucessão hereditária. No entanto, a separação patrimonial só pode ser efetivada mediante apuração adequada dos ativos e passivos do espólio e após o levantamento completo da situação fiscal.
4. O histórico de gestão da agravada no período em que exerceu a inventariança, especialmente a suposta percepção de aluguéis de imóveis do espólio sem partilha ou prestação de contas, impõe cautela adicional, pois há pendência de apuração da real extensão desses valores e dos efeitos patrimoniais decorrentes de sua administração.
5. A decisão agravada foi proferida à revelia da definição dessa possível confusão patrimonial, de modo que o levantamento imediato da quantia requerida poderia desequilibrar a distribuição dos bens, notadamente diante da ausência de comprovação de necessidade urgente ou de dependência econômica da agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A meação do cônjuge sobrevivente, embora possua natureza jurídica distinta do acervo hereditário e não responda por dívidas fiscais sucessórias, permanece integrada ao espólio até a partilha, sendo seu levantamento condicionado à demonstração de urgência e à apuração da regularidade patrimonial.
2. A autorização de levantamento antecipado de valores por meeira exige prova concreta de necessidade inadiável e ausência de risco à integridade do monte partilhável.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.784 e 1.791; CPC, art. 992.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Ap Cív nº 1.0000.23.078291-4/001, Rel. Des. Carlos Roberto de Faria, j. 29.09.2023; TJMG, Ap Cív nº 1.0000.22.082432-0/000, Rel. Des. Moreira Diniz, j. 14.07.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005526-87.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: FERNANDO VIEIRA RIOS MOULIN

AGRAVADO
: EDNITA COUTINHO MOULIN, LUCIANE MOULIN GOUVEA, LUCIMARA MOULIN VIMERCATI, GILBERTO CARLOS MOULIN

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
FERNANDO VIEIRA RIOS MOULIN
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
contra a r. Decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha, nos autos da ação de Inventário e Partilha, registrada sob o nº 0002331-36.2009.8.08.0035, que autorizou a expedição de alvará judicial em favor da inventariante Ednita Moulin, viúva meeira, para levantamento de 50% (cinquenta por cento) dos valores constantes nos extratos bancários vinculados ao espólio, bem como determinou a remessa dos autos à Fazenda Pública para apuração dos tributos devidos.

Em seu recurso, o recorrente alega que a decisão agravada é incorreta, pois a agravada, Ednita Moulin, já vinha retendo a totalidade dos frutos do espólio (aluguéis de imóveis), apropriando-se indevidamente de valores que pertencem aos demais herdeiros. Sustenta que a agravada fora removida do cargo de inventariante em 2022 por má gestão, inclusive tendo mantido imóveis do espólio em comodato, enquanto um dos herdeiros pagava aluguel e dívidas se acumulavam. Afirma que desde sua nomeação como inventariante, não conseguiu exercer plenamente a função, uma vez que a agravada continuou administrando os bens de forma irregular. Aponta ainda que a agravada pleiteia nova liberação de 50% dos valores, mesmo já tendo usufruído da sua meação anteriormente, o que caracteriza duplicidade indevida e enriquecimento ilícito.

Com isso, requer o provimento do recurso para que a r. Decisão seja cassada e o pedido de levantamento dos valores seja indeferido.

Muito bem.

Antes de avançar no objeto do recurso, observo que em sede de contrarrazões a parte agravada impugnou a assistência judiciária gratuita outrora deferida ao recorrente.

Nesse particular, melhor sorte não assiste à recorrida.

Muito embora a parte colacione capturas de telas de páginas de redes sociais da empresa do agravante e informe a existência de tais atividades, tais elementos não são suficientes para minorar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, haja vista demonstrarem atividade profissional módica no ramo de informática e tecnologia da informação.

Com isso, entendo por manter a assistência judiciária gratuita deferida.

Quanto ao objeto do recurso, observo que a decisão impugnada consignou o seguinte:

“[...] defiro o pedido para determinar a expedição de alvará judicial em favor da inventariante, autorizando o levantamento do correspondente a 50% (cinquenta por cento) do saldo bancário descrito nos extratos de fls. 476/478 dos autos físicos. Após, remetam-se os autos à Fazenda Pública para apuração dos tributos devidos” [...]

Pois bem. Os autos originários cuidam de processo de inventário e partilha dos bens de JOSÉ CARLOS MOULIN.

Às fls. 479/484, o MM. Juízo
a quo
desconstituiu a Sra. Edna Coutinho Moulin, ora agravada, do
múnus
de inventariante, tendo em vista a sua suposta negligência no encargo, questão devolvida por meio do agravo de instrumento n. 5001465-86.2025.8.08.0000, também de minha relatoria.

Para além da controvérsia a respeito da inventariança, observo que na referida decisão o MM. Juízo
a quo
determinou a juntada de documentos a respeito de eventuais imóveis ainda não declarados, o levantamento das dívidas e seu pagamento e a apuração do valor devido a título de ITCMD.

Até o momento, houve informação do pagamento de débitos referentes a parte dos imóveis do acervo hereditário (fls. 487/489, 492/497), sobre a realização de comodato de imóvel (fls. 515/517), o pagamento das taxas de marinha (fls. 523/524). Nota-se, ainda, que houve expedição de alvará, no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), para pagamento de dívidas relativas à certidão de dívida ativa municipal juntada às fls. 528/530 e id. num. 53354901 dos autos de Origem.

Em relação às dívidas junto à Fazenda Pública, a petição de id. num. 66454942 foi instruída com diversas certidões negativas relativas à debitos fiscais municipais, estaduais e federais.

Por outro lado, não há até o momento apuração nos autos do cálculo do valor devido a título de ITCMD ou informações a respeito da regularização extrajudicial junto à SEFAZ/ES.

Inobstante, observa-se que a liberação deferida pelo MM. Juízo
a quo
se deu em relação à quantia em dinheiro disponível em conta bancária do espólio, que vem, inclusive, sendo utilizada para o pagamento das dívidas fiscais e cartorárias no curso do processo.

Não bastasse, observa-se que a decisão ora impugnada se deu à revelia da definição de possível confusão patrimonial criada pela percepção dos aluguéis dos imóveis integrantes do acervo hereditário, haja vista a informação de que a agravada Edna Moulin teria partilhado, por conta própria, os rendimentos oriundos de tais imóveis.

Muito embora a meação devida à cônjuge sobrevivente tenha tratamento diferenciado em relação ao acervo hereditário e não responda por débitos fiscais cujos fatos geradores se relacionam à sucessão, o cenário observado nos autos de Origem indica a pendência de apuração da real percepção dos valores de aluguéis pela agravada no período em que foi inventariante, o que, por dever de cautela, deve ser definido antes de qualquer levantamento da quantia em dinheiro depositada.

Ademais, muito embora a agravada seja pessoa idosa e tenha direito de usufruir do montante relacionado à sua meação, não há prova robusta de que dependa exclusivamente da quantia em dinheiro pugnada para a sua sobrevivência.

Em igual sentido, vejamos:

DIREITO DAS SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS NA CONTA DO INVENTARIADO. PEDIDO FORMULADO POR VIÚVA SUPÉRSTITE. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de procedimento de inventário, que indeferiu pedido de levantamento de valores depositados em conta bancária do inventariado. A agravante, viúva supérstite, alegou direito à meação e necessidade de tratamento odontológico como fundamento para a liberação dos valores. Requereu, ainda, gratuidade da justiça, que foi deferida no curso do agravo, bem como a antecipação de tutela recursal, esta indeferida. O agravado manifestou interesse em conciliação, mas a agravante não respondeu à intimação. O ministério público opinou pela desnecessidade de intervenção. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se é possível autorizar o levantamento antecipado de valores pertencentes ao espólio, antes da partilha, a pedido da viúva supérstite, com fundamento em alegada necessidade de custeio de tratamento de saúde. III. Razões de decidir 3. A herança, segundo o princípio do droit de saisine, transmite-se automaticamente aos herdeiros com a abertura da sucessão, nos termos do art. 1.784 do Código Civil. 4.
Até a partilha, o acervo hereditário constitui um todo indivisível (art. 1.791 do CC), e a meação do cônjuge sobrevivente permanece integrada ao espólio, não sendo possível seu levantamento sem autorização judicial fundamentada. 5. O levantamento antecipado de valores somente é admitido em situações excepcionais, mediante prova robusta da imprescindibilidade dos recursos e da inexistência de prejuízo ao acervo hereditário. 6. No caso concreto, o processo encontra-se em fase final, não havendo urgência comprovada nem risco de perecimento de direito, de modo que o levantamento pleiteado comprometeria a integridade do monte.
7. A jurisprudência do tribunal de justiça de Minas Gerais reconhece que a autorização para levantamento de valores antes da partilha depende de acordo entre os herdeiros ou demonstração de necessidade inadiável, o que não restou evidenciado nos autos. lV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A meação do cônjuge supérstite integra o acervo patrimonial até a partilha, não sendo cabível o levantamento antecipado de valores sem comprovação de urgência e sem prejuízo à integridade do espólio. 2. A autorização para levantamento de valores em inventário é medida excepcional e exige prova robusta da necessidade, bem como ausência de risco ao monte-mor. 3. A fase avançada do inventário é fator que reforça a necessidade de preservar o acervo até a partilha definitiva. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.784 e 1.791; CPC, art. 992. Jurisprudência relevante citada: TJMG, apelação cível nº 1.0000.23.078291-4/001, Rel. Des. Carlos roberto de faria, j. 29.09.2023; TJMG, apelação cível nº 1.0000.22.082432-0/000, Rel. Des. Moreira diniz, j. 14.07.2022. (TJMG; AI 0600939-20.2025.8.13.0000; Quarta Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Roberto Apolinário de Castro; Julg. 22/05/2025; DJEMG 26/05/2025 - grifei).

Nota-se que o cenário de animosidade entre os herdeiros vem atrasando a conclusão do processo de Origem, sendo salutar a cooperação entre as partes para que as questões acima sejam sanadas para que todos possam usufruir plenamente dos direitos conjugais e hereditários oriundos do falecimento do
de cujus.

Por fim, apuradas as questões acima delineadas e havendo saldo suficiente para quitação de eventuais dívidas existentes e das diligências de regularização fiscal
,
o MM. Juízo
a quo
poderá reexaminar o pedido de destacamento da quota pertencente à agravada, principalmente considerando a sua idade avançada
.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
para, reformando a decisão de Origem, indeferir o pedido de levantamento da meação formulado por EDNITA COUTINHO MOULIN.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)